Tribunal: TRF3
Processo: 5440725-65.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1210/1327)

5440725-65.2019.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Juiz Federal ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5440725-65.2019.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: JOAO BOSCO SILVINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela parte autora em face de acórdão proferido por órgão colegiado que negou provimento aos agravos internos anteriormente manejados pelas partes.

2. O recorrente insurge-se contra o não reconhecimento da especialidade de períodos de labor afastados pela decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não se prestando a impugnar acórdão do órgão colegiado. Caracteriza-se, pois, como erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ.

5. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "O agravo interno interposto contra acórdão do órgão colegiado é manifestamente incabível, constituindo erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 811.975/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp no 698.747/MG.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5440725-65.2019.4.03.9999

RELATOR: FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES

APELANTE: JOAO BOSCO SILVINO

ADVOGADO do(a) APELANTE: FREDERICO JOSE DIAS QUERIDO - SP136887-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto pelo autor em face de acórdão proferido por esta Nona Turma, que negou provimento aos agravos internos anteriormente manejados por ele e pelo INSS.

Insurge-se contra o não reconhecimento da especialidade nos períodos afastados pela decisão recorrida.

Requer nova manifestação e novo julgamento, com vistas a prequestionamento.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

VOTO

De saída, não conheço do agravo interno desfiado pelo autor.

Dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal."

Ao que se vê, agravo interno é o recurso que se afigura cabível para impugnar as decisões unipessoais proferidas pelo Relator. Não é, assim, oponível contra acórdão proferido por órgão colegiado.

Sublinhe-se que não cabe cogitar, no caso em exame, de divergência doutrinária ou jurisprudencial, ou mesmo dúvida objetiva acerca da espécie recursal cabível, de modo a atrair o princípio da fungibilidade recursal.

Colhe-se com proveito, a esse respeito, entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO; RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. INTERPOSIÇÃO CONTRA PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente acerca da inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais, impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro. Precedentes da Corte Especial e das três Seções deste Tribunal Superior.

III - Agravo interno não conhecido".

(STJ, Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial no 811.975/RJ, Primeira Turma, Rel. Ministra Regina Helena Costa, j. 14/6/16, votação unânime, DJe 23/6/16, grifos apostos)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA JULGADORA.

RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO INESCUSÁVEL.

1. O agravo interno interposto contra decisão de órgão colegiado é manifestamente incabível.

2. Consoante dispõem os arts. 1.021 do NCPC e 258 do RISTJ, somente cabe agravo interno contra decisum monocrático, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

3. Existência de erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade e, consequentemente, seu recebimento como embargos de declaração.

4. Agravo interno não conhecido".

(STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 698.747/MG, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 10/8/16, votação unânime, DJe 18/8/16, grifos meus)

Diante do exposto, não conheço do agravo interno.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pela parte autora em face de acórdão proferido por órgão colegiado que negou provimento aos agravos internos anteriormente manejados pelas partes.

2. O recorrente insurge-se contra o não reconhecimento da especialidade de períodos de labor afastados pela decisão recorrida.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por órgão colegiado.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.021 do CPC, o agravo interno é cabível apenas contra decisões monocráticas do relator, não se prestando a impugnar acórdão do órgão colegiado. Caracteriza-se, pois, como erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes do STJ.

5. Inexistência de erro, omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento: "O agravo interno interposto contra acórdão do órgão colegiado é manifestamente incabível, constituindo erro grosseiro que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal".

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgRg no AREsp no 811.975/RJ; STJ, AgInt nos EAREsp no 698.747/MG.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer do agravo interno do autor, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

Relator do Acórdão